Tribunal: TJDFT
Processo: 0726359-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
DESPACHO Vistos. Não se localizou, nem nos autos de origem nem nos do presente agravo de instrumento, procuração outorgada pela parte agravante. Dessa forma e considerando que os meros substabelecimento de ID`s 59416766 e 59417051 dos autos de origem não são suficientes a demonstrar, na forma do art. 104 do Código de Processo Civil, a regularidade da representação processual da parte, INTIME-SE o agravante/executado, para, nos termos dos arts. 76, § 2o, I, e 932, parágrafo único, do mesmo diploma legal, sob pena de não conhecimento do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar sua representação processual, juntando aos autos procuração válida. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora